Tribunal: TJDFT
Processo: 0737815-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0737815-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMILTON SANTOS DA FONSECA - ME, CERLI DA SILVA PIMENTEL DESPACHO Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 10.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator